Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-80.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. Sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer que as condições para examinar o cumprimento ou não do acordo não estão demonstradas. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Ausência de prova de que, de fato, o executado recebeu algum valor, a fim de ser exigido dele algum pagamento. Sentença que conferiu a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. Sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, para reconhecer que as condições para examinar o cumprimento ou não do acordo não estão demonstradas. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Ausência de prova de que, de fato, o executado recebeu algum valor, a fim de ser exigido dele algum pagamento. Sentença que conferiu a correta solução à lide. Litigância de má-fé não configurada. Não verificada a existência de quaisquer das hipóteses do art. 80 do diploma processual. Recurso não provido.